Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-56.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501138-56.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante EDUARDO
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-56.2019.8.26.0229 -Voto no 26.770
2
Apelação Criminal no 1501138-56.2019.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante: Eduardo Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.770 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, Eduardo Barbosa da
Silva foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e 583 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em
liberdade (fls. 133/137).
Inconformado,
Eduardo
apelou
em
busca
somente da redução das penas, sustentando que o aumento pelos maus
antecedentes, na primeira fase, e pela reincidência, na etapa seguinte,
caracterizaria “bis in idem” (fls. 166/170).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de maio de
2019, por volta de 17h30min, na Rua Guaxupé, no 100, Jardim Santa
Fé, Comarca de Hortolândia, Eduardo Barbosa da Silva trazia consigo
e guardava, para fins de tráfico, 07 porções de cocaína, pesando 17,4g,
e 26 porções de maconha, pesando 104,7g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito se comprovou no auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-56.2019.8.26.0229 -Voto no 26.770
3
químico-toxicológico (fls. 09, 10 e 57/59).
A autoria também é certa, tanto que o réu, em
audiência, confessou a traficância, alegando necessidade de dinheiro
para sustentar o vício em drogas.
A confissão foi corroborada pelos relatos dos
policiais civis Renato Stefano da Silva e Vinícius Serra de Aquino, os
quais relataram, sempre que ouvidos, estar em patrulhamento de
rotina, quando avistaram o réu fornecendo drogas a um usuário, o qual
conseguiu fugir. Afirmaram que Eduardo, ao ser preso, confessou que
as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.
Nesse contexto, em que o réu confessou a
prática de tráfico de drogas, em juízo, o conjunto probatório
apresentado na instrução é seguro para manter o édito condenatório,
buscando, a defesa, somente a redução das penas.
Nessa
análise,
a
dosimetria
não
merece
correção.
Na primeira fase, as bases foram corretamente
aplicadas um sexto acima do mínimo legal, pelos comprovados maus
antecedentes, (fl. 131 - processo no 0001969-03.2014), com base em
sentença condenatória transitada em julgado para a defesa em
17/11/2014.
Na etapa seguinte, a comprovada reincidência,
(fl. 131 - processo no 0000470-46.2017), com base em sentença
condenatória transitada em julgado para a defesa em 11/09/2017, foi
compensada integralmente com a confissão.
Nesse aspecto, ao contrário do que sustenta a
defesa, os maus antecedentes e a reincidência foram reconhecidos na
sentença com base em condenações distintas, não havendo, pois que se
falar em “bis in idem”.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, ao afirmar que “não é nula a sentença que considera, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-56.2019.8.26.0229 -Voto no 26.770
4
elevação da pena-base pelos maus antecedentes e para a configuração
da agravante de reincidência, condenações distintas” (HC no 101.579,
rel. min. Dias Toffoli, j. 4-10-2011, 1a T, DJE de 20-10-2011).
Também não há necessidade de se comprovar
que a reincidência seja específica em tráfico de drogas, como alegou a
defesa, para reconhecimento da referida agravante, na esteira do que
entendeu o STF ao julgar caso análogo: “conforme disposto no art. 63
do CP, não se exige a especificidade para reconhecer-se a reincidência,
pouco importando que o crime anterior tenha sido doloso e o posterior
haja ocorrido na forma culposa”. (HC no 100.006, rel. min. Marco
Aurélio, j. em 2-2-2010, 1a T, DJE de 19-2-2010).
Na
terceira
fase,
a
reincidência
impediu,
corretamente, a redução das penas com base no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, justificando, ainda, o regime inicial fechado, que deve ser
mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator